Tribunal: STJ
Processo: 0035875-49.2005.8.26.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091261 - SP(2025/0381882-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCIA APARECIDA SINOBRE
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FABIANA CAMARGO MIRANDA GUERRA - DEFENSORA
PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO
(ART. 342, § 1o, DO CP). ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CPP.
ART. 155
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão da Presidência de Tribunal
Superior que não conheceu de recurso especial, com fundamento no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno e na Súmula n. 182/STJ.
2. Agravante absolvida, em primeiro grau, da imputação do crime de falso testemunho
previsto no
§ 1o, do Código Penal. Recurso de apelação da acusação provido
art. 342,
para condená-la, fixando pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 12 dias-multa, posteriormente redimensionada, em embargos de
declaração parcialmente acolhidos, para 2 anos e 4 meses de reclusão, 11 dias-multa,
em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos.
3. Em recurso especial, a defesa alegou violação ao
do Código de Processo
art. 155
Penal, ao argumento de que a condenação estaria fundada exclusivamente em
elementos informativos do inquérito policial não reiterados em juízo sob contraditório,
diante da desistência da oitiva de testemunhas em juízo e da ausência de produção
probatória judicial, requerendo absolvição com base no
VII, do CPP.
art. 386,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental é apto a afastar o
e (ii)
óbice da
e da decisão que não conheceu do recurso especial;
Súmula n. 182/STJ
saber se a condenação pelo delito de falso testemunho violou o
do CPP, por
art. 155
suposta fundamentação exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial, de modo
a justificar a absolvição com base no
VII, do CPP.
art. 386,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54761054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:54:43
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 92dabdc6-d2cd-4f1e-8ac2-4bf8c8ac9a2f

5. Constatou-se que a condenação da agravante se amparou em conjunto probatório
sólido, composto não apenas por elementos colhidos no inquérito policial, mas
principalmente pelo depoimento da ré e do acusado em juízo, os quais, segundo o
Tribunal de origem, confirmaram autoria e materialidade ao se mostrarem coerentes
com os demais elementos de prova constantes dos autos.
6. A alegação de que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos
produzidos na fase inquisitorial mostrou-se manifestamente improcedente, pois a prova
judicializada, colhida sob contraditório, corroborou os elementos do inquérito,
afastando a apontada violação ao
do CPP e, por consequência, o pedido de
art. 155
absolvição fundado no
VII, do CPP.
art. 386,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação criminal não viola o
do CPP quando se fundamenta em
art. 155
conjunto probatório formado por depoimentos colhidos em juízo, sob contraditório, em
harmonia com elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.
2. Não se justifica a absolvição com base no
VII, do CPP quando o Tribunal
art. 386,
de origem afirma, de forma fundamentada, a existência de prova judicial suficiente da
autoria e materialidade do crime de falso testemunho.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 1o; CPP, arts. 155 e 386, VII;
art. 342,
Regimento Interno do STJ,
-E, V;
art. 21
Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que
a condenação criminal não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos no
inquérito policial, exigindo-se sua corroboração por provas produzidas em juízo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54761054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:54:43
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 92dabdc6-d2cd-4f1e-8ac2-4bf8c8ac9a2f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091261 - SP(2025/0381882-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCIA APARECIDA SINOBRE
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FABIANA CAMARGO MIRANDA GUERRA - DEFENSORA
PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO
(ART. 342, § 1o, DO CP). ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CPP.
ART. 155
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão da Presidência de Tribunal
Superior que não conheceu de recurso especial, com fundamento no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno e na Súmula n. 182/STJ.
2. Agravante absolvida, em primeiro grau, da imputação do crime de falso testemunho
previsto no
§ 1o, do Código Penal. Recurso de apelação da acusação provido
art. 342,
para condená-la, fixando pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 12 dias-multa, posteriormente redimensionada, em embargos de
declaração parcialmente acolhidos, para 2 anos e 4 meses de reclusão, 11 dias-multa,
em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos.
3. Em recurso especial, a defesa alegou violação ao
do Código de Processo
art. 155
Penal, ao argumento de que a condenação estaria fundada exclusivamente em
elementos informativos do inquérito policial não reiterados em juízo sob contraditório,
diante da desistência da oitiva de testemunhas em juízo e da ausência de produção
probatória judicial, requerendo absolvição com base no
VII, do CPP.
art. 386,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54761061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:54:44
Código de Controle do Documento: af1ef467-b1af-4dcf-b2c7-f0e63b536463

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental é apto a afastar o
e (ii)
óbice da
e da decisão que não conheceu do recurso especial;
Súmula n. 182/STJ
saber se a condenação pelo delito de falso testemunho violou o
do CPP, por
art. 155
suposta fundamentação exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial, de modo
a justificar a absolvição com base no
VII, do CPP.
art. 386,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatou-se que a condenação da agravante se amparou em conjunto probatório
sólido, composto não apenas por elementos colhidos no inquérito policial, mas
principalmente pelo depoimento da ré e do acusado em juízo, os quais, segundo o
Tribunal de origem, confirmaram autoria e materialidade ao se mostrarem coerentes
com os demais elementos de prova constantes dos autos.
6. A alegação de que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos
produzidos na fase inquisitorial mostrou-se manifestamente improcedente, pois a prova
judicializada, colhida sob contraditório, corroborou os elementos do inquérito,
afastando a apontada violação ao
do CPP e, por consequência, o pedido de
art. 155
absolvição fundado no
VII, do CPP.
art. 386,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação criminal não viola o
do CPP quando se fundamenta em
art. 155
conjunto probatório formado por depoimentos colhidos em juízo, sob contraditório, em
harmonia com elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.
2. Não se justifica a absolvição com base no
VII, do CPP quando o Tribunal
art. 386,
de origem afirma, de forma fundamentada, a existência de prova judicial suficiente da
autoria e materialidade do crime de falso testemunho.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 1o; CPP, arts. 155 e 386, VII;
art. 342,
Regimento Interno do STJ,
-E, V;
art. 21
Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que
a condenação criminal não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos no
inquérito policial, exigindo-se sua corroboração por provas produzidas em juízo.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54761061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:54:44
Código de Controle do Documento: af1ef467-b1af-4dcf-b2c7-f0e63b536463

Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de MARCIA APARECIDA
SINOBRE, em face de decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do
recurso especial, com base no
-E, inciso V, do Regimento Interno do STJ, em
art. 21
razão do óbice da
(fls.
).
Súmula n. 182/STJ
491/492
O agravante sustenta, em síntese, que os fundamentos da decisão de
admissibilidade foram devida mente enfrentados no agravo em recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental.
É o relatório.

VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
Consta dos autos que a agravante foi absolvida da imputação do delito previsto
no artigo 342, § 1o, do Código Penal.
Recurso de apelação interposto pela acusação foi provido para condenar a ré
pela prática do
§ 1o, do Código Penal – CP, fixando a pena definitiva em 2
art. 342,
anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa (fls.
). O acórdão ficou assim ementado (fl. 393):
399/400

“APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO
(ART. 342, § 1o, DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO
MINISTERIAL.
NECESSIDADE
DE
PROVIMENTO. Comprovadas a materialidade e a autoria
do delito de falso testemunho, consistente em prestar, sob
compromisso legal, declaração sabidamente inverídica,
com o intuito de beneficiar réu em processo penal,
havendo farta prova documental nos autos, impondo-se a
condenação. Versão apresentada pela acusada que se
mostrou contraditória e tendenciosa em relação às demais
provas produzidas nos autos originários, inclusive com o
próprio depoimento do réu, revelando-se claro o intuito de
alterar a verdade dos fatos para produzir prova com
reflexos na persecução penal. Dosimetria. Fixação da
pena-base acima do mínimo legal, em razão de maus
antecedentes. Reconhecimento da causa de aumento
prevista no § 1o do
do Código Penal. Regime
art. 342
inicial semiaberto. Inviável a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, bem como a
concessão da suspensão condicional da pena, diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis e do quantum fixado.
Recurso ministerial provido. Condenação decretada.”

Embargos de declaração opostos pela defesa foram acolhidos parcialmente
para afastar a valoração negativa dos maus antecedentes, redimensionando a pena
Documento eletrônico VDA54761061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:54:44
Código de Controle do Documento: af1ef467-b1af-4dcf-b2c7-f0e63b536463

para 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, fixando o regime inicial aberto e
substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (fl. 440). O
acórdão ficou assim ementado (fl. 441):
“Embargos de declaração. Crime de falso testemunho (art.
342, § 1o, do Código Penal). Alegação de omissão acerca
de suposta condenação fundada exclusivamente em
elementos colhidos na fase inquisitorial. Insubsistência.
Provas documentais pré-constituídas e naturalmente
irrepetíveis. Incidência da exceção prevista no
do
art. 155
Código de Processo Penal. Reconhecimento de omissão
quanto à valoração negativa dos antecedentes com base
em condenação por fato posterior ao delito ora apurado.
Acolhimento parcial dos embargos, para afastar a referida
circunstância judicial, redimensionar a pena, abrandar o
regime inicial e substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Embargos parcialmente acolhidos,
com efeitos modificativos.”

Em sede de recurso especial (fls.
), a defesa aponta violação ao
415/433
art. 155
do CPP, tendo em vista a condenação fundada exclusivamente em elementos
informativos do inquérito policial não reiterados em juízo sob contraditório, destacando
a desistência ministerial da oitiva das testemunhas e a ausência de produção
probatória judicial, requerendo a absolvição com base no
VII, do CPP.
art. 386,
Requer o conhecimento e provimento do recurso especial; a desconstituição do
acórdão recorrido; o reconhecimento da violação ao
do CPP; a absolvição com
art. 155
fundamento no
VII, do CPP.
art. 386,
Sobre a controvérsia, o TJ reformou a sentença para condenar a agravante, nos
seguintes termos do voto do relator (grifos nossos):

"A apelada, na condição de testemunha de
Defesa, compromissada em juízo, prestou declarações
flagrantemente dissociadas não apenas das demais
provas colhidas nos autos originários incluindo o
depoimento coeso e harmônico dos policiais militares
responsáveis pela abordagem e apreensão da arma de
fogo , mas também divergentes da narrativa da própria
informante Genilda, esposa do réu, e, ainda, da versão
apresentada pelo próprio acusado, a quem buscava
beneficiar.
A tentativa da apelada de construir uma cena
alternativa para os fatos, alegando que Eduardo se
encontrava nas imediações de um bar e que não portava
arma de fogo, além de sugerir que a arma teria sido
localizada em local diverso, revela não mero erro de
percepção ou memória, mas a deliberada intenção de
alterar a verdade com o propósito de favorecer o réu.
A discrepância entre os depoimentos prestados
notadamente o de Márcia e o de Genilda é sensível.
Enquanto esta afirma que o réu deixou sua residência
após ouvir disparos, aquela sustenta que ele já se
encontrava nas proximidades do bar, contrariando,
inclusive, o que afirmou o próprio acusado em juízo,
Documento eletrônico VDA54761061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:54:44
Código de Controle do Documento: af1ef467-b1af-4dcf-b2c7-f0e63b536463

que disse ter saído de casa após ouvir tiros, momento
em que teria sido abordado pelos policiais.
É igualmente relevante o comportamento
observado durante a audiência, registrado no termo de
depoimento: ao ouvir as declarações de Márcia, o réu
Tal atitude, longe de ser inócua,
virou o rosto e riu.
denota o grau de descrédito da própria testemunha diante
dos demais sujeitos processuais e reforça a artificialidade
de sua narrativa.
Diferentemente
do
que
entendeu
o
juízo
sentenciante, a prova constante dos autos não deixa
dúvidas de que a apelada agiu com dolo, conscientemente
falseando os fatos para interferir no julgamento do réu,
prática que se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito
no artigo 342, § 1o, do Código Penal." (fls.
)
397/398

Constata-se que a condenação da recorrente foi amparada por sólido conjunto
probatório, formado não apenas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, mas
também, e sobretudo, pelos depoimentos prestados em juízo pela própria ré e pelo
corréu Eduardo.
Ao reexaminar os fundamentos da sentença condenatória, o Tribunal de origem
consignou expressamente que a autoria e a materialidade delitivas restaram
devidamente comprovadas pela harmonia entre os depoimentos colhidos sob o crivo
do contraditório e os demais elementos probatórios constantes dos autos.
Mostra-se, portanto, manifestamente improcedente a alegação de que o decreto
condenatório teria se baseado exclusivamente em provas produzidas no inquérito
policial, em suposta afronta ao
do CPP. Conforme jurisprudência pacífica do
art. 155
Superior Tribunal de Justiça, a condenação não pode fundamentar-se unicamente em
elementos informativos da fase inquisitorial, salvo quando corroborados por provas
produzidas em juízo, circunstância verificada no presente caso.
Nesse sentido:

Direito
Penal
e
Processual
Penal.
Agravo
Regimental NO AGRAVO EM Recurso Especial. Tráfico de
drogas e posse irregular de arma de fogo. Reexame de
provas. Súmula N. 7 do STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo em recurso especial
para não conhecer do recurso especial.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
do Sul manteve a condenação do recorrente pelos crimes
de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de
uso permitido, diante da constatação de que ele mantinha,
em sua residência localizada em Campo Grande,
significativa quantidade de cocaína e maconha, bem como
uma pistola calibre .380, devidamente municiada.
3. A defesa reiterou a alegação de violação aos
arts. 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal e
insistiu na inaplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça, postulando o provimento do recurso
Documento eletrônico VDA54761061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:54:44
Código de Controle do Documento: af1ef467-b1af-4dcf-b2c7-f0e63b536463

para reconhecer a ausência de provas contra o agravante
e sua absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
condenação do recorrente ofende o
do Código de
art. 155
Processo Penal, por ter sido baseada em prova produzida
na fase inquisitorial; e (ii) estabelecer se é possível a
absolvição do recorrente, com fundamento em reexame do
conjunto fático-probatório, na via do recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite a utilização de provas produzidas na fase
inquisitorial para fundamentar condenação, desde que
corroboradas por outros elementos de prova produzidos
em juízo, sob o crivo do contraditório.
6. A desconstituição das conclusões alcançadas
pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame
exauriente do conjunto fático-probatório constante dos
autos, a fim de absolver o recorrente, demandaria
aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial, por força da
Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegada ofensa ao
do Código de
art. 155
Processo Penal é insustentável, pois a condenação não se
baseou exclusivamente em provas colhidas no inquérito,
mas em um conjunto probatório harmônico, analisado
pelas instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.979.173/MS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025,
DJEN de
)
17/11/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54761061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:54:44
Código de Controle do Documento: af1ef467-b1af-4dcf-b2c7-f0e63b536463

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0381882-7
AREsp 3.091.261 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00358754920058260004 004050358751 00405035875100 358754920058260004
358754920058260004004050358751
35875492005826000400405035875100405035875100 4050358751
405035875100 583042005035875
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCIA APARECIDA SINOBRE
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FABIANA CAMARGO MIRANDA GUERRA - DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: EDUARDO RODRIGUES CARAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Contra a Administração da Justiça - Falso testemunho ou
falsa perícia
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCIA APARECIDA SINOBRE
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FABIANA CAMARGO MIRANDA GUERRA - DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549407740254047@
2025/0381882-7 - AREsp 3091261 Petição : 2025/0119867-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54673322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:48:53
Código de Controle do Documento: 95100612-D8DA-472C-B11E-D8B66B3CDEA5